Tribunal: TJMT
Processo: 1012808-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012808-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (APELANTE), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO), KAREN RENATA GOMES DE MENEZES PEREIRA LEAL - CPF: 091.045.254-77 (APELADO), KILIANE HENRIQUES DE MIRANDA SANTOS - CPF: 037.722.704-84 (ADVOGADO), TIAGO EMANUEL KONERAT MILANI - CPF: 706.325.881-87 (APELADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE DOAÇÃO
SIMULADA
POR CÔNJUGE ADÚLTERO
C/ INDENIZAÇÃO

–

TRANSFERÊNCIA
DE VALORES PARA TERCEIRO
–
CARÊNCIA DE AÇÃO
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
–
DIVÓRCIO LITIGOSO EM ANDAMENTO –

PATRIMÔNIO COMUM E BENS PARTILHAVÉIS NÃO DEFINIDOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há interesse de agir
em ação anulatória
de doação
simulada
por cônjuge adúltero,
lastreada em movimentação bancária efetivada pelo ex-cônjuge
e

ajuizada antes d
o término da
dissolução da sociedade conjugal
, uma vez que a
referida pretensão
somente pode ser intentada após
a

d
efinição dos bens partilháveis
e
de
eventual prejuízo à autora
, quando será possível aferir

a
validade e os efeitos do
suposto negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cristian
Kelley

Toyotomy
Santana
em face de sentença proferida nos autos da ação anulatória de doação
por simulação
c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada em desfavor de
Tiago Emanuel
Konerat
Milani e Karen Renata Gomes de Menezes Pereira Leal
,
que julgou extinto o feito
sem resolução do mérito
, por ausência de interesse de agir,
e, por consequência, condenou
a parte
autora
ao pagamento das custas,
despesas processuais, e honorários advocatícios
fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da ca
usa
.

Nas razões recursais,
sustenta a apelante que o interesse
de agir está amparado pelo
artigo 550 do Código Civil
,
sob o argumento de que restou demonstrado
,

mediante a
prova documental de transferência bancária, que o recorrido sem o

conhecimento da recorrente beneficiou a recorrida com o valor
exorbitante
de R$40.000,00 (quarenta

mil reais), valor esse que integra o patrimônio financeiro da recorrente e
dos seus
filhos
.

Afirma
que
não há qualquer conflito de interesse na Vara Espec
ializada de Família e Sucessões,
por se tratar de
anulação por sup
osta simulação na transferência
de valores a terceiros sem o conhecimento da recorrente e
não
de meação de bens patrimoniais
.

Assevera que
ante ao reconhecimento d
a competê
ncia junto a
V
ara de
F
amília
pelo juiz singular
, a
p
rolação
da sentença
deveria determinar a remessa
dos autos a
A
ção de
D
ivórcio que entende ser

competente para julgamento.

Aduz que
foi a intenção dos recorridos, causar pr
ejuízo financeiro a recorrente,
assim, no míni
mo, a sentença deveria conden
á
-los a
indenizar a recorrente pelo prejuízo

financeiro,
abalo emocional
, dor e vergonha suportados por essa até a presente dat
a.

De forma subsidiária, sustenta ainda
ser
inaplicável o princípio da continência entre as ações anulatória e de divórcio, em razão do pedido
de reparação por danos morais
que
não

contempla a vara de família,
razão pela qual
deve ser julgado por este juízo
o referido pleito
,
e,
quanto à i
ndenização

de dano material, ser remetido
à
vara de

família
.

O apelado Tiago Emanuel
Konerat
Milani apresentou contrarrazões à id. 209448728, pugnando pelo desprovimento do
recurso.

A apelada Karen Renata Gomes de Menezes Pereira Leal, embora devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Como é sabido, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC, posteriormente à interposição da apelação, a parte apelada será intimada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso, o
apelado
Tiago Emanuel
Konerat
Milani
foi intimado para apresentar as contrarrazões no dia
06/12/2023
, sendo que somente as juntou no dia
18/03/2023
, após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias.

Logo, as contrarrazões não podem ser conhecidas, já que intempestivas.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Consta dos autos
que
em 05/04/2024
a parte autora ajuizou a
presente
ação anulatória de doação
por simulação
c/c
indenizatória

lastreada
em

um comprovante de
transferência bancária

no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
realizada
em 23/11/2021
pelo seu cônjuge

a terceira pessoa
(ré

Karen Renata Gomes de Menezes Pereira Leal
)
, sem a sua prévia concordância
e/
ou justificativa,

a qual

supostamente lhe acarretou prejuízos por

integra
r
o patrimônio financeiro da recorrente e dos seus filhos.

Com essas considerações e em virtude de o réu ter abandonado o lar e estarem separados de fato
,
a autora

sustenta temer
que seu patrimônio (a meação) esteja sofrendo dilapidação silenciosa
.

O juiz

singular
julgou extinto o feito
sem resolução do mérito
, por ausência de interesse de agir
, sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

“Pois bem, considerando que a ação de divórcio ainda tramita perante o Juízo de Família, e que ainda não foi realizada a devida meação, cabe o próprio Juízo Familiar realizar a devida compensação e divisão entre as partes, para que só assim, tenha a parte autora interesse de agir sobre os bens do requerido ou mesmo do acervo do
casal.
[...] Sem a devida definição perante o Juízo Familiar, em ação já em trâmite, não há sequer como estabelecer que o valor aqui discutido se comunica com os bens do casal ou que, fundamentalmente, tenha a parte autora algum interesse de agir, pois não há nos autos nenhuma prova de possível dilapidação ou que tal valor seja também da parte autora, ou ainda que tenha lhe causado efetivo prejuízo. Não há nulidade sem comprovação do prejuízo, e ainda o próprio requerido se propôs a consignação de metade da quantia nos autos, pedido esse que pode ser veiculado no juízo da família. Portanto, considerando que já há discussão no juízo de família e que não há definição/reconhecimento dos bens
à

serem partilhados, não há como estabelecer quais bens estão envolvidos.”

Contra a sentença,

rebela-se a apelante
/autora
, t
odavia, em que pese
as
alegações
recursais
,
o recurso não comporta provimento.

Sobre o tema, é sabido que o direito de ação depende do preenchimento de requisitos essenciais para que se possa legitimamente exigir o provimento jurisdicional. Se faltar uma das condições da ação, independentemente do mérito, o processo será extinto sem resolução do mérito.

Uma dessas condições é o interesse de agir da parte, que significa a necessidade de obter a proteção jurisdicional
do Estado por meio do processo, bem como
a utilidade prática de buscar essa intervenção. Assim, a provocação do Estado e a concretização do direito da parte devem ser instrumentos para a aplicação da justiça na resolução efetiva de conflitos que não podem ser resolvidos de outra forma e são levados ao Judiciário para decisão.

No caso em apreço, sob qualquer perspectiva que se análise o caso dos autos, entendo que carec
e a autora de interesse de agir, visto que não postulou
pretensão adequada à satisfação do interesse contido no direito subjetivo material.

Isso porque,

não é possível mensurar se os

valores supostamente doados
excederam a parte que, no momento da
liberalidade, ele podia dispor.

O patrimônio pessoal
do cônjuge
(bens não adquiridos onerosamente durante o casamento) pode ser usado conforme sua vontade para assegurar sua estabilidade financeira, sem violar o direito à meação, a menos que se comprove a d
ilapidação do patrimônio comum
do casal
.

Assim
, p
ara
se
proteger
de eventual dilapidação do patrimônio comum do casal
,
devem-se
utilizar os meios adequados na
própria ação de divórcio litigioso n. 1006864- 62.2022.8.11.0041, ajuizada pelo
ex-
cônjuge requerido Tiago Emanuel
Konerat
Milani, na qual a apelante apres
entou contestação em 15/06/2022, assim como o arrolamento de bens e
medidas cautelares
vinculadas
à
referida ação.

Além disso
, embora
a previsão da ação anulatória, nos termos do
artigo 550 do Código Civil
,
seja aplicável a doações realizadas
pelo cônjuge adúltero
a sua cúmplice
sem o consentimento do cônjuge, a extinção do
presente
feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir é justificada, tendo em vista que a definição dos bens partilháveis e a verificação de eventual prejuízo à autora devem ser realizadas no âmbito do processo de divórcio
,
já em trâmite desde 2022
. Após a conclusão da partilha dos bens, a autora poderá avaliar a necessidade de ajuizar uma ação específica para anular a doação, se comprovado o prejuízo efetivo.

A propósito, o referido dispositivo estabelece que a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge, ou por seus herdeiros necessários,
até
2
(dois) anos depois de dissolvida a sociedade conjugal.

Nesse sentido:

“
O art. 550 do
CC/2012 estabelece que a doação
do cônjuge ad
últero ao seu cúmplice pode ser
anulada pelo outro
cônjuge, ou por seus herdeiros
necessários, até
2
(
dois) anos depois de dissolvida
a sociedade conjugal.
Com efeito, a lei prevê prazo

decadencial para exercício do direito
potestativo

para anulação da doação, a contar do término do

casamento, isto é, pela morte de um dos cônjuges

ou pelo divórcio
.”

(
REsp
n. 1.192.243/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/5/2015,
DJe
de 23/6/2015
)

Portanto,
mostra-se
necessário que ocorra a dissolução da sociedade conjugal para que o cônjuge prejudicado ou seus herdeiros
necessários possam ingressar c
om a ação de anulação da doação, momento em que será analisado o suposto negócio jurídico simulado, no seu plano de existência, validade e eficácia.

Tal entendimento visa evitar a multiplicidade de ações e decisões
prematuras
, promovendo a economia processual e a celeridade na resolução dos conflitos.

Diante disso, é
patente
a carência de ação, por ausência do interesse de agir, seja pela ausência de necessidade de se acionar a máquina judiciária para o fim colimado, seja pela inadequação da via eleita.

Ademais
, é totalmente impróprio requerer a análise do pedido de indenização por danos morais e materiais, pois, com o encerramento do processo sem julgamento do mérito devido à falta de interesse processual, a alegação de
ato ilícito
que justificaria a compensação reclamada se desfaz. Este argumento foi inclusive rejeitado pelo juiz ao sentenciar, considerando a ausência de prejuízo decorrente da simples transferência bancária feita pelo cônjuge a terceiros, conforme consta na sentença:
“[...
]não
há nos autos nenhuma prova de possível dilapidação ou que tal valor seja também da parte autora, ou ainda que tenha lhe causado efetivo prejuízo. Não há nulidade sem comprovação do prejuízo[...]”
.

Portanto, se a ação é extinta sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, o pedido principal, como a anulação da doação por cônjuge adúltero no caso do artigo 550 do Código Civil, não é decidido. Consequentemente, o pedido de indenização por danos morais ou materiais que estava cumulado nessa mesma ação não pode ser analisado, pois sua existência depende da validade ou invalidade do ato principal que não foi examinado.

Por fim, é indevido
também
atender aos pedidos de remessa dos autos à Vara de Família
em virtude da
incompetência
da Vara Cível
ou
discussão sobre continência de ações.
Isso porque,

e
ste órgão colegiado
deve se ater ao que foi decid
ido na sentença recorrida, que
concluiu que não há interesse de agir da par
te autora, já que a
questão da meação e partilha de bens está sendo discutida na ação de divórcio em trâmite no Juízo de Família.
Logo, s
em a definição da meação e dos bens partilháveis, não é possível afirmar que o valor transferido s
e comunica com os bens do casal e, que por consequência,
tenha causado prejuízo à autora.

Portanto, as teses mencionadas não guardam relação com o objeto impugnado, uma vez que, embora a questão de incompetência tenha sido mencionada, ela não integra as
razões de decidir e conclusão
adotadas pelo juiz
sentenciante.

Isto posto
,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024